Tribunal: TJSP
Processo: 1007392-34.2016.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de indenização por danos morais. Improcedência. Inconformismo do autor. Cabimento em parte. Autor que necessitou submeter-se a cirurgia ortopédica, aprovada pelo plano e regularmente designada no hospital. Cirurgia cancelada sem culpa do paciente a instantes do seu início. Ausência de comunicação entre o plano e o hospital. Recusa indevida. Falha na prestação de

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de indenização por danos morais. Improcedência. Inconformismo do autor. Cabimento em parte. Autor que necessitou submeter-se a cirurgia ortopédica, aprovada pelo plano e regularmente designada no hospital. Cirurgia cancelada sem culpa do paciente a instantes do seu início. Ausência de comunicação entre o plano e o hospital. Recusa indevida. Falha na prestação de serviço. Dano moral configurado. Fixação em R$5.000,00. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000626043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007392-34.2016.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
EMERSON DOS SANTOS MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
PORTOMED - PORTO SEGURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA e HOSPITAL
BANDEIRANTES S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n°:
1007392-34.2016.8.26.0609
Apelante:
Emerson dos Santos Monteiro
Apelados:
PORTOMED - Porto Seguro Serviços Médicos Ltda. e
Hospital Bandeirantes S/A
Comarca:
Taboão da Serra 1a Vara Cível
1a Instância:
1007392-34.2016.8.26.0609
Juiz:
Ruslaine Romano
Voto no
23443
EMENTA.
Apelação.
Plano
de
saúde.
Ação de
indenização
por
danos
morais.
Improcedência.
Inconformismo do autor. Cabimento em parte. Autor que
necessitou submeter-se a cirurgia ortopédica, aprovada
pelo plano e regularmente designada no hospital. Cirurgia
cancelada sem culpa do paciente a instantes do seu início.
Ausência de comunicação entre o plano e o hospital.
Recusa indevida. Falha na prestação de serviço. Dano
moral configurado. Fixação em R$5.000,00. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 345/348,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação de indenização por danos
morais movida por Emerson dos Santos Monteiro em face de PORTOMED -
Porto Seguro Serviços Médicos Ltda. e Hospital Bandeirantes S/A.
Apela o autor, pugnando pela reforma da sentença pelas
razões de fls. 351/356.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 360/370 e 371/380).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Narra a inicial que o autor era beneficiário do seguro
saúde fornecido por sua empregadora e que na vigência do contrato de
trabalho sofreu um acidente e se submeteu a cirurgia ortopédica. Diz que, no
decorrer do tratamento, necessitou de uma nova cirurgia, a qual foi
inicialmente designada para o dia 20/09/2016, no Hospital corréu, mas que
nesse interregno, teve seu contrato de trabalho rescindido. Afirma que no dia
da cirurgia previamente agendada compareceu ao hospital as 7:00 horas da
manhã, foi internado, mantido em jejum, fizeram o acesso venoso e, por volta
das 11:00 horas, quando o anestesista já se preparava para ministrar os
medicamentos, recebeu a notícia de que a cirurgia foi cancelada em razão da
suspensão do convênio médico pela ex-empregadora.
O
i.
sentenciante,
entendendo
pela
ausência
de
responsabilidade das requeridas, julgou a ação improcedente.
Inconformado, apela o autor, alegando que sofreu abalo
moral em decorrência dos fatos aduzidos na inicial (cancelamento da cirurgia
minutos antes desta se iniciar), eis que passou por
privações e
constrangimentos.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, assiste
razão ao autor.
De início, ressalta-se que o contrato em questão é regido
pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, a
qual dispõe que: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano
de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.
Pois bem, o autor desincumbiu-se do ônus de provar suas
alegações, qual seja, que agendou o procedimento cirúrgico durante a vigência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do contrato; que se dirigiu para o Hospital corréu, foi internado, mantido em
jejum e com acesso venoso; e que no momento da cirurgia nada obstante já
estar liberada previamente - não correria em razão da suspensão do convênio
firmado com a ex-empregadora.
A própria operadora confessa em suas contrarrazões de
apelação que “[...] na época da cirurgia, o contrato celebrado entre ela e a empregadora
do Apelante estava suspenso, devido a falta de pagamento da mensalidade por parte da
contratante, e, por isso, a autorização foi revogada” (fl. 363).
No caso, esqueceu-se a operadora do disposto no art. 13,
parágrafo único, inciso III, da Lei 9.656/98, que veda 'a suspensão ou rescisão
unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação
hospitalar'.
Ademais, a própria função social do contrato em comento,
ou seja, a preservação da vida, não permite que o beneficiário seja, no momento
de necessidade, abandonado a própria sorte.
Mas ainda que o cancelamento fosse por justo motivo, é
evidente que houve falha na comunicação entre o convênio médico e o hospital,
eis que a ausência de informação prévia ocasionou ao paciente, privações e
constrangimentos desnecessários.
Assim, diante da inércia das rés em informar a parte
autora, com a antecedência necessária, sobre o cancelamento da cirurgia, restou
demonstrada a falha na prestação de serviço, sendo caso de aplicação do artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor, configurado o dano moral, ainda que
diante da baixa repercussão do fato. A falha ultrapassou o mero dissabor,
causando ao autor, já fragilizado pelo problema de saúde, angústia e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
transtornos.
A finalidade da condenação de indenização por dano
moral é desestimular a reiteração da conduta da empresa ré que deveria
garantir a assistência e não garantiu, furtando-se da obrigação essencial para a
qual foi contratada. (Apelação 0020606-70.2010.8.26.0011, rel. Des. SALLES
ROSSI, j. 08/08/2012).
Destarte, para a fixação da verba indenizatória devida por
dano moral, deve o julgador dosá-la dentro do princípio da prudência, do
equilíbrio e da razoabilidade, à luz das peculiaridades de cada caso,
notadamente em função dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão.
Aliado aos critérios de julgamento deve-se sempre buscar
no bom senso e na razoabilidade esteios para o arbitramento desta medida.
Dessa forma, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco
mil reais), a ser paga de forma solidária pelas rés, não se mostra exagerada,
sendo apta a reparar o dano causado, sem ensejar o enriquecimento indevido
do autor.
Por derradeiro, tendo em vista a sucumbência mínima do
autor, condeno as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo